Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722679-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TASSILI CORREA ALVES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Tassili Correa Alves em face da sentença (ID 62573016) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida ajuizada em desfavor de Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos, indeferiu a petição inicial em razão da falta de recolhimento das custas processuais, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 62573022), o Apelante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. Sustenta que da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça foi interposto o Agravo de Instrumento de no 0724912-14.2024.8.07.0000, que está pendente de julgamento do Agravo Interno, interposto da decisão do relator que indeferiu a liminar da gratuidade e determinou o recolhimento do preparo. Determinada a apresentação de documentos (ID 62826785), o Apelante juntou declaração de imposto de renda e extratos de conta corrente (IDs 63184514 a 63184517). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso, consoante se verifica da Declaração de Imposto de Renda apresentada, o Apelante obteve rendimento anual em 2023 de R$ 122.435,39 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) (ID 63184514 - Pág. 2). Por sua vez, os contracheques apresentados com a inicial, referentes aos meses de março a maio de 2024, demonstram que o Apelante possui rendimentos brutos que totalizam R$ 11.185,32 (onze mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) (IDs 62572854 a 62572856), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24/6/2015, no montante atual de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Observa-se ainda que os extratos bancários do Recorrente (IDs 63184515 a 63184517) não demonstram movimentações incompatíveis com o salário declarado. Ressalte-se que nos referidos extratos constam transferências pix enviadas e recebidas do próprio Apelante (IDs 63184515 - pág. 1, 63184516 - pág. 2 e 63184517 - pág. 1), o que indica haver outra conta bancária de sua titularidade, cujos extratos não foram apresentados. Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Apelante. No que tange ao Agravo de Instrumento de no 0724912-14.2024.8.07.0000, em consulta ao andamento processual, verifica-se que em 2/7/2024, antes de proferida a sentença, foi indeferida a gratuidade de justiça, devido ao ora Apelante não ter colacionado àqueles autos os documentos requeridos para viabilizar a análise da alegada hipossuficiência (ID 61038184 dos autos referidos). Na oportunidade foi determinado o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15), mas o Requerente deixou de providenciar o referido pagamento. Cumpre mencionar que a interposição de Agravo Interno (ID 61731847, dos referidos autos) não obsta a necessidade do recolhimento das custas. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator